Tribunal: TJMT
Processo: 1005361-27.2021.8.11.0013
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005361-27.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELAINE BEATRIZ DOS SANTOS - CPF: 099.317.489-23 (RECORRENTE), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3.
Quantum
indenizatório fixado em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano
extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
a Recorrente
ELAINE BEATRIZ DOS SANTOS

postula reparação por danos morais
e desconstituição de débito
, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa
bancária
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$

3
.000,00 (
três mil reais).

Inconformad
a, a
Recorrente

ELAINE BEATRIZ DOS SANTOS
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a tít
ulo de danos morais e a empresa de telefonia seja condenada ao pagamento de indenização por dano temporal.

Em contrarrazões (ID

135503176
),
a Recorrida
BANCO BRADESCO CARTÕES
S/A,

refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022